Tribunal: STF
Processo: RMS 36890
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEVIDA INOVAÇÃO DAS TESES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO RECORRENTE. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório 
    1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Geraldo Gurgel Júnior, em 21.10.2019, contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. ARGUMENTAÇÃO CONSTRUÍDA PARA SUSCITAR DÚVIDAS QUANTO A FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DO LEITO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
    1. Em mandado de segurança é vedada à parte impetrante a inovação do pedido e da causa de pedir, com a apresentação, somente nas razões do agravo interno, de tese não trazida opportuno tempore.
    2. A opção pelo mandado de segurança inviabiliza a produção probatória e, também por isso, frusta a tentativa de lançar dúvidas sobre provas e fatos. É que, a teor do disposto nos arts. 5º, LXIX, da Constituição Federal e 1.º da Lei n. 12.016/2009, o emprego do writ é autorizado somente para a proteção de direito líquido e certo, cuja violação, de forma incontestável, deve ser demonstrada de plano, por isso que, persistindo dúvidas quanto aos fatos alegados, a denegação da ordem é medida que se impõe.
    3. Agravo interno não provido” (fl. 6, vol. 11).
    2. Contra essa decisão o recorrente sustenta que o “tema do exacerbo de pena disciplinar sem o devido espaço processual para Defesa, bem esteve presente na Impetração, assim como constou da Inicial, exato em passagem que foi transcrita no Relatório da Decisão monocrática que desafiou o AGRAVO INTERNO” (fl. 21, vol. 11).
    Afirma, da alteração da proposta de punição, de “simples ADVERTÊNCIA [para a] tragédia pessoal da DEMISSÃO, surge impossível sustentar para a debatida espécie a máxima jurisprudencial de que o Indiciado em Processo Disciplinar se defende dos fatos que lhe são imputados, e não da tipificação legal ou da penalidade a ele ligada” (fl. 22, vol. 11). 
    Ressalta ter havido “exuberante salto de uma proposta de punição de ADVERTÊNCIA para a efetiva imposição da pena de DEMISSÃO, sem que nesse amplo movimento do Estado punitivo se tenha oportunizado Defesa ao apenado em momento algum”. Essa situação importaria em afronta ao parágrafo único do art. 168 e ao art. 169 da Lei n. 8.112/1990 (fls. 23-24, vol. 11). 
    Ressalta que, pela “desconhecida imputação de desídia funcional (Artigo 117, XV, l. 8.112/90), pela qual foi apenado o Impetrante/Recorrente, seguramente a prova, ou o tipo de prova, que a Defesa haveria de apresentar, então no curso da Instrução seria absolutamente outra, melhor adequada à gravíssima imputação de desídia, em tudo contrastante com a imputação mais amena, menos cáustica e menos complexa, de simples inobservâncias de deveres funcionas, punível por Advertência, e só” (fl. 25, vol. 11).
    Argumenta que, de acordo com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “o Poder Judiciário pode e deve sindicar, e com amplitude, o Ato Administrativo sancionatório, de sorte a verificar a efetiva ocorrência do ilícito administrativo atribuído ao Servidor apenado, tudo se dando em verificação que não reclama extravasar para além das balizas objetivas da prova pré-constituída que tenha instruído a Impetração da Segurança” (fl. 28, vol. 11). 
    Ressalta “o sempre impecável verbo jurídico do Senhor Ministro OROZIMBO NONATO, do Supremo Tribunal Federal, então assentando: "Não entendo que deva o Poder Judiciário limitar-se a apreciar o ato administrativo do ângulo visual de legalidade extrínseca e não de seu mérito intrínseco, ou seja, de sua justiça ou u, ao cabo de contas, o Poder Judiciário? A minha resposta é que cabe ao Poder Judiciário, porque a este compete, especificamente, resolver as pendências, as controvérsias que se ferem entre cidadãos ou entre o cidadão e o Estado. (voto nos autos dos Embargos à Apelação Cível n. 73072, 1944 - STF – Pleno)” (fl. 38, vol. 11). 
    3. Em 30.12.2019, a União apresentou contrarrazões ao recurso (fl. 53, vol. 11).
    Afirma que “o recorrente reproduziu as mesmas razões articuladas na peça exordial e nas razões de agravo interno e, assim, deixou de dialogar com o acórdão recorrido e de desincumbir do ônus que lhe impõe o princípio da dialeticidade” (fl. 57, vol. 11).
    Ressalta que “o ato coator que aplicou pena mais grave de que a sugerida pela comissão processante está de acordo com o entendimento da jurisprudência dessa Suprema Corte” (fl. 58, vol. 11).
    Salienta que “o interessado se defende dos fatos imputados e não da tipicidade legal. Logo, se os fatos restaram suficientemente provados e havendo a sua subsunção ao tipo legal de demissão, a Administração está jungida à imposição da sanção legal” (fl. 59, vol. 11). 
    Pede “o presente recurso ordinário não seja provido, mantendo-se o acórdão do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 61, vol. 11).
    4. Em 7.5.2020, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo desprovimento do recurso ordinário:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1) EM AÇÃO MANDAMENTAL QUE TENHA POR OBJETO PENALIDADE APLICADA NO ÂMBITO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD, NÃO CABE AO JUDICIÁRIO INGRESSAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO, SENÃO AFERIR A REGULARIDADE PROCEDIMENTAL, A IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, A OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2) A AUTORIDADE ADMINISTRATIVA NÃO ESTÁ VINCULADA À CONCLUSÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE, PODENDO IMPOR PENALIDADE MAIS GRAVOSA, AMPARADA NAS PROVAS DOS AUTOS E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EM TAL HIPÓTESE NÃO HÁ PREVISÃO NA LEI 8.112/90 DE REABERTURA DE CONTRADITÓRIO, O QUE EQUIVALERIA, JÁ NA FASE DE JULGAMENTO, REABRIR, ÀS AVESSAS, A FASE DE INSTRUÇÃO. 3) PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO” (fl. 1, e-doc. 15).
    Examinados os elementos constantes do processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    6. As razões recursais revelam reiteração dos argumentos lançados no agravo contrário à denegação da segurança, sem que se tenha cuidado de desconstituir os fundamentos do acórdão recorrido. Essa situação obsta o seguimento do recurso, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    Ao dispor sobre o dever processual de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, o Ministro Celso de Mello assinalou:
    “Não é suscetível de conhecimento o recurso ordinário interposto de decisão denegatória de mandado de segurança, quando esse meio de impugnação recursal vem desacompanhado das razões do pedido de reforma do acórdão questionado, ou quando, embora presentes as razões recursais, estas não infirmam a motivação do ato decisório proferido, nem guardam qualquer relação de pertinência com o conteúdo material da decisão recorrida.”(RMS 21.597/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    O descumprimento desse dever jurídico – ausência de impugnação de cada um dos fundamentos em que se apóia o acórdão recorrido – conduz, nos termos da orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte, ao improvimento do recurso interposto (RTJ 126/864 – RTJ 133/485 – RTJ 145/940 – RTJ 146/320). (...)
    Quando as razões recursais revelam-se inteiramente dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, limitando-se, sem qualquer pertinência com o conteúdo do ato jurisdicional, a reiterar os motivos de fato e de direito invocados ao ensejo da impetração do mandado de segurança, torna-se evidente a incognoscibilidade do recurso manifestado pela parte recorrente, que deveria questionar, de modo específico, a motivação subjacente ao acórdão impugnado.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem salientado a necessidade processual de a parte recorrente, na fundamentação do recurso, impugnar, de maneira específica, as razões em que se apoia o ato decisório proferido (…) Cabe insistir, neste ponto, que se impõe, a quem recorre, como indeclinável dever processual, o ônus da impugnação especificada, sem o que se tornará inviável a apreciação do recurso interposto” (RMS n. 31.210/DF, decisão monocrática, DJe 18.5.2012).
    7. No mandado de segurança impetrado contra decisão proferida em processo administrativo disciplinar, como próprio desta ação, não se admite dilação probatória, sendo indispensável a comprovação, de plano, de ilicitude na condução do processo, o que não se verifica na espécie.
    A demissão do cargo público resultou da conduta omissiva comprovada nas instâncias administrativas próprias do recorrente no dever de fiscalizar a atuação de servidor subordinado, Corneli Gomes Furtado, antes demitido, “tendo em vista as diversas e graves irregularidades perpetradas pelo mencionado servidor, as quais levaram a sua demissão” (fl. 15, vol. 76).
    8. Desde a denegação monocrática da segurança, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela inviabilidade do mandado de segurança para a “produção de provas”, assim como para “tentativa de lançar dúvidas sobre provas e fatos” (fl. 129, vol. 10):
    “As alegações são de duas ordens: (a) a insuficiência das provas produzidas durante o processo administrativo para "... caracterizar a conduta desidiosa imputada ao impetrante" (fl. 6); e (b), a desproporcionalidade e falta de razoabilidade da sanção efetivamente aplicada.
    Quanto às provas, o considerável acervo probatório coligido pelas partes nestes autos indica que as conclusões da Autoridade julgadora estão adequadamente lastreadas não só em depoimentos de testemunhas pois, tal como registrou o trio processante, "... todas as medidas necessárias ao esclarecimento da verdade dos fatos, tais como análise de provas documentais, tomada de depoimentos, diligências, foram efetivadas com a finalidade de carrear ao processo substanciais elementos de convicção para constituir relevante força geradora da verdade e da certeza jurídica para a que a Administração passa aplicar justiça ao caso (fl. 576).
    Sem embargo disso, já afirmou este Superior Tribunal de Justiça que a opção pelo mandado de segurança, como é o caso, inviabiliza a produção de provas e, também por
    isso, frusta a tentativa de lançar dúvidas sobre provas e fatos.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes, cujos fundamentos jurídicos também são aplicáveis ao caso ora examinado" (fls. 129-130). 
    9. Mantida a decisão no agravo interno, o Superior Tribunal de Justiça enfatizou a ocorrência de indevida inovação na tese recursal pois, embora o impetrante tivesse impugnado, na impetração, a ausência de proporcionalidade entre a pena recomendada pela Comissão Processante (advertência) e a aplicada pelo Ministro de Estado (demissão), nada disse quanto à alegada ausência manifestação da defesa antes do julgamento final:
    “Destaco, à saída, que a tese de nulidade pela não intimação da defesa para se manifestar antes do julgamento da autoridade administrativa, em virtude do agravamento da penalidade originariamente sugerida pela Comissão disciplinar (advertência), não foi fundamento da impetração, tendo, somente agora, nas razões do agravo regimental, sido trazida à apreciação da Corte.
    Com efeito, no que tange especificamente ao agravamento da sanção (com a imposição da demissão), tudo o que foi posto na exordial é, in verbis:
    No caso sub examine, permissa venia, o subscritor do Parecer n° 164/PGF/PF/DNOCS/CJU/DVT/207 (fls. 551 a 572) não teve o cuidado de demonstrar a necessária contrariedade entre as provas carreadas para os autos do PAD e as conclusões do Relatório Final oferecido pela douta Comissão Processante, requisito indispensável para fundamentar sua discordância extremada.
    Extremada, sim, porque agravou demasiadamente o apenamento sugerido pelo colegiado, pulando de mera ADVERTÊNCIA para a sanção máxima, DEMISSÃO, sem sequer cogitar da aplicação de SUSPENSÃO, que pode variar de 01 a 90 dias, desprezando, dessa forma, o inarredável princípio constitucional da PROPORCIONALIDADE e da RAZOABILIDADE.
    Ao defender a aplicação da penalidade expulsória ao Impetrante no Processo Administrativo em comento, os Senhores Julgadores estão equiparando-os ao ex-servidor MANOEL CÉLIO MOURA, o que soa absurdo, pois segundo a regra do art. 29, caput, do Código Penal, perfeitamente aplicável ao Direito Disciplinar, face sua natureza penal lato sensu, porque define condutas e estabelece sanções, - quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade -. Não havendo provas ou sequer indícios veementes, e não há, de que o Impetrante foi conivente ou auferiu vantagem indevida em razão da conduta assumida por MANOEL CÉLIO MOURA, fere o princípio da RAZOABILIDADE ser ele, Impetrante, sancionado com DEMISSÃO. (fl.13).
    E, mais adiante, para justificar o pedido de concessão de liminar, acrescentou-se: 
    A imposição ao Impetrante de penalidade administrativa máxima, demissão, constitui medida extrema, injusta, que confronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de que trata o art. 2º, caput, da Lei n. 9.784/1999. (fl. 16).
    Logo se vê que, no momento apropriado, nada foi arguido com relação ao que, repita-se, somente agora, nas razões do agravo interno, vem acenado a título de cerceamento de defesa, por conta da alegada falta de manifestação do impetrante entre o relatório da Comissão Processante e a decisão final da autoridade ministerial julgadora, no que esta última agravou a penalidade sugerida por aquela.
    Ora, também em sede de mandado de segurança é vedado à parte impetrante pretender inovar acerca do pedido e da causa de pedir, com a apresentação, somente nas razões de agravo interno (como sucede no presente caso), de tese não veiculada, opportuno tempore, na peça exordial. A propósito, é da jurisprudência do STJ” (acórdão recorrido, fls. 7-8, vol. 11). 
    O mesmo se observou quanto à alegada "possibilidade de amplo controle jurisdicional do ato punitivo disciplinar em sede de mandado de segurança":
    “No tocante à alegação remanescente – "possibilidade de amplo controle jurisdicional do ato punitivo disciplinar em sede de mandado de segurança" (fl. 1.017) – mais uma vez intenta o agravante deslocar o eixo da discussão para além dos limites indicados na impetração e, por consequência, também na decisão agravada, de onde se colhe:
    Afastada a preliminar, passo ao exame da questão de mérito.
    Nesse passo, as alegações são de duas ordens: (a) a insuficiência das provas produzidas durante o processo administrativo para "… caracterizar a conduta desidiosa imputada ao impetrante" (fl. 6); e (b), a desproporcionalidade e falta de razoabilidade da sanção efetivamente aplicada.
    Quanto às provas, o considerável acervo probatório coligido pelas partes nestes autos indica que as conclusões da Autoridade julgadora estão adequadamente lastreadas não só em depoimentos de testemunhas pois, tal como registrou o trio processante, "... todas as medidas necessárias ao esclarecimento da verdade dos fatos, tais como análise de provas documentais, tomada de depoimentos, diligências, foram efetivadas com a finalidade de carrear ao processo substanciais elementos de convicção para constituir relevante força geradora da verdade e da certeza jurídica para a que a Administração possa aplicar justiça ao caso". (fl. 576).
    Sem embargo disso, já afirmou este Superior Tribunal de Justiça que a opção pelo mandado de segurança, como é o caso, inviabiliza a produção de provas e, também por isso, frusta a tentativa de lançar dúvidas sobre provas e fatos.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes, cujos fundamentos jurídicos também são aplicáveis ao caso ora examinado: [omissis]
    (fls. 993/994).
    Como se vê, a monocrática ora agravada se orientou por dois eixos distintos, sendo certo que o agravante traz à discussão apenas um deles: a alegada insuficiência das provas coligidas pela Comissão processante para caracterizar a infração administrativa. Nas razões do agravo, é de se registrar o silêncio absoluto quanto ao fundamento da razoabilidade/proporcionalidade da sanção.
    Porém, quanto ao ponto impugnado – suficiência das provas no PAD – os fundamentos justificadores da denegação da ordem são robustos e harmônicos com a jurisprudência desta Corte. Por primeiro, afastou-se a tese da impetração, concernente à "inconsistência" dos depoimentos testemunhais, por se reconhecer que, no caso, as conclusões do trio processante estão lastreadas não apenas nas provas testemunhais, mas também no exame das provas documentais e nas conclusões de diligências oportunamente efetuadas.
    Em segundo lugar, "já afirmou este Superior Tribunal de Justiça que a opção pelo mandado de segurança, como é o caso, inviabiliza a produção de provas e, também por isso, frusta a tentativa de lançar dúvidas sobre provas e fatos" (fls. 993/994). É que, a teor do disposto nos art. 5, LXIX, da Constituição Federal e 1.º da Lei n. 12.016/2009, o emprego do writ somente se autoriza para proteger direito líquido e certo, cuja violação, de forma incontestável, deve ser demonstrada de plano, por isso que, persistindo dúvidas quanto aos fatos alegados, a denegação da ordem é medida que se impõe” (acórdão recorrido, fls. 10-11, vol. 11). 
    Tem-se na inicial do mandado de segurança que a fundamentação se limitou a alegações de “ausência de provas a caracterizar a conduta desidiosa imputada ao Impetrante" (fls. 6 a 12 da inicial) ou, alternativamente, na prevalência das conclusões da comissão processante quanto à advertência, e que seria desproporcional e sem razoabilidade a sanção efetivamente aplicada (fls. 12 e 13). A alegação de prescrição da pretensão punitiva, rejeitada no acórdão, não foi retomada no presente recurso. 
    O acórdão recorrido harmoniza-se com os precedentes deste Supremo Tribunal, segundo os quais, mesmo no recurso ordinário, a análise não há de avançar “sobre matérias que importam em inovação recursal” (RMS n. 31.767 AgR, Relator o Ministro Dias Toffolis). Nesse sentido:
    “Direito administrativo e constitucional. Agravo interno em mandado de segurança. CNJ. Correição. Identificação de pagamento da comissão de 5% a leiloeiros integrantes do quadro de servidores do TJ/AM. (...) 3. A tese relativa à analogia com os advogados públicos não fez parte das razões da inicial, sendo sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. 4. Agravo a que se nega provimento” (MS n. 33.327 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 14.3.2017).
    10. Ainda que assim não fosse, ao recorrente teria sido assegurada a contradita de todos os fatos e condutas a ele imputados, mesmo em momento anterior ao julgamento, como se observa do parecer da Advocacia-Geral da União:
    “O Processo Administrativo foi encaminhado à Procuradoria Federal junto ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, a qual exarou Parecer n" 164/PGF/PF/DNOCS/CJU/DVT/2007, de 22 de outubro de 2007, acatando parcialmente o Relatório Final, tendo em vista o entendimento de que as condutas praticadas pelos servidores acusados não devem ser enquadradas no art. 116, incisos I, II e III, como o fez a Comissão Processante, mas sim no art. 117, inciso XV, todos da Lei n° 8.112/90. Feito esse novo enquadramento, a penalidade a ser aplicada ao caso seria a demissão.
    9. Foi então dado aos acusados a oportunidade de apresentação dos memoriais finais de defesa, o que foi efetivado em 5 de dezembro de 2007 (fls. 590/619).
    10. Diante disso, em 30 de junho de 2009, em face dos memoriais foi, novamente, instada a Procuradoria Federal junto ao DNOCS que emitiu novo parecer (Parecer n° 209/AGU/PGF/PF/DNOCS /CAJ/ASRy2009) apenas reiterando o posicionamento anteriormente esposado. (…)
    Aferindo que desde a prolação da última manifestação conclusiva desta Consultoria Jurídica acerca do processo administrativo disciplinar (Parecer CONJUR/MJ n° 307/2010) não ocorreu alteração substancial do arcabouço fático-processual, tem-se como hígida a recomendação ali posta, qual seja, a adequação do fato a hipótese de incidência do dispositivo normativo que impõe a pena de demissão, razão esta pela qual adota-se, o quanto exposto no Parecer CONJUR/MI n° 307/2010 (fls. 641/658), o qual passa a integrar a presente manifestação” (fl. 84, vol. 9).
    Também se realçou na manifestação da Procuradoria-Geral da República:
    “Quanto à efetiva aplicação da penalidade de demissão pela autoridade administrativa, em lugar da advertência, sugerida pela Comissão processante, não há nisso qualquer surpresa.
    O essencial é que o ato administrativo que encerra um Processo Administrativo Disciplinar – PAD e, no que interessa, aplica uma penalidade, deve estar devidamente fundamentado nas provas constituídas nos autos.
    Vale lembrar que o agente se defende de fatos e à autoridade administrativa cabe avaliá-los, perante a lei, para qualificá-los juridicamente, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Se desbordar da legalidade e da proporcionalidade, a correspondente penalidade poderá se sujeitar à correção judicial.
    Ainda no caso de a autoridade administrativa optar por uma penalidade mais gravosa, tampouco é cabível a abertura de um novo contraditório. Tal equivaleria a reabrir, já na fase de julgamento, uma nova fase de instrução, o que seria um contrassenso e malferimento ao procedimento do PAD, previsto na Lei 8.112/90.
    Nesse contexto, a autoridade competente não está vinculada à conclusão da Comissão processante. Com efeito, deverá decidir o PAD com autonomia, quanto à escolha da penalidade a ser aplicada, emergente do que se apurar do conjunto probatório dos autos, tudo, todavia, devidamente fundamentado. Confira-se:
    ‘(...) É permitido ao agente administrativo, para complementar suas razões, encampar os termos de parecer exarado por autoridade de menor hierarquia. A autoridade julgadora não está vinculada às conclusões da comissão processante. Precedentes: [MS n. 23.201, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, DJ de 19.08.2005 e MS n. 21.280, Relator o Ministro OCTAVIO GALLOTTI, DJ de 20.03.92] (...)’ (RMS 24526, Relator: Min. Eros Grau, Primeira Turma, DJe-152, publ. 15.08.2008)” (fl. 5, vol. 15).
    11. A demissão decorreu da “violação dos deveres funcionais descritos no art. 117, inc. XV, da Lei n. 8.112/90” (fl. 55, vol. 10), penalidade prevista no termos do inc. XIII do art. 132 daquele diploma legal. 
    Na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal, “os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade são impassíveis de invocação para banalizar a substituição de pena disciplinar prevista legalmente na norma de regência dos servidores por outra menos grave” (Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 30.455/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.6.2012), sendo certo que, “[u]ma vez presente, a equação ‘tipo administrativo e pena aplicada’ exclui a tese da ausência de proporcionalidade” (Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 24.956, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 18.11.2005).
    Nesse sentido, explicitada a vinculação da pena à norma aplicável, de minha relatoria:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REGÊNCIA: CPC/1973. SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E SEUS COROLÁRIOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA APLICADA: ATO VINCULADO DO ADMINISTRADOR. PRECEDENTES. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA: REEXAME VEDADO AO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO IMPROCEDENTE” (RMS n. 33.911, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.6.2016).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EX-AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL. TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. NOTA DE CULPA NOS REGISTROS FUNCIONAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E SEUS COROLÁRIOS. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DESENVOLVIDOS NA IMPETRAÇÃO: NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECEDENTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA APLICADA: ATO VINCULADO DO ADMINISTRADOR. PRECEDENTES. COMPATIBILIDADE ENTRE A INDICIAÇÃO E O FUNDAMENTO DA PUNIÇÃO APLICADA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA: REEXAME VEDADO AO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. ANÁLISE DE QUESTÃO NÃO APRECIADA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA: DESCABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO DESPROVIDO” (RMS n. 32.495, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014).
    E ainda:
    “ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. LEI N.° 8 .112/90, ART. 132, INCISOS IV E XIII. DEMISSÃO DE SERVIDORA. AMPLA DEFESA. AUTORIA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. Faltas disciplinares apuradas em processo administrativo que correu regularmente, com observância do princípio da ampla defesa, não havendo resultado demonstrado, por outro lado, que os atos punidos eram alheios à competência da servidora, como alegado. Impossibilidade de substituição da pena imposta sem reexame do mérito do ato administrativo, providência vedada ao Poder Judiciário. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RMS n. 24.256, Relator o Ministro Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 3.9.2002).
    12. Não tendo sido demonstrado, na espécie, comprovada ilegalidade ou abuso de poder a lesar direito líquido e certo do recorrente, a revisão dos fatos e das conclusões de mérito a que se chegou no processo disciplinar exigiria a reabertura e o revolvimento da instrução processual, incabível, como assentado no acórdão recorrido, na via estreita do mandado de segurança. Nesse sentido: RMS n. 33.907 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.11.2019; MS n. 36.623 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2019 e RMS n. 36.762 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.3.2020.
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de junho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora